Tribunal: STF
Processo: AR 3100
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NA ADPF 324, ADC 48, ADI 3691 E TEMA 550 DA RG. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Wendel Ciasi de Oliveira em face de Vatech Brasil Equipamentos de Odontologia & Medicina, Importação, Distribuição e Centro de Assistência Técnica Ltda. com o fim de desconstituir decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na RCL 72.915 (Doc. 57).



    Na petição inicial narra que não foi citado para apresentar contestação nos autos em que proferida a decisão rescindenda, e tampouco da decisão proferida em sede de reclamação. Por tais razões requer a declaração de nulidade da decisão rescindenda por violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e aos artigos 10 e 989, inciso III do Código de Processo Civil.



    Ao final, requer a procedência do pedido para rescindir a decisão proferida na RCL 72.915, a fim de reestabelecer decisão da justiça trabalhista, cassado pela decisão rescindenda. 



    Em sede de contestação (Doc. 63), a empresa requerida impugna o pedido de assistência judiciária. Alega, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de indicação das hipóteses autorizadoras da rescisória. Sustenta que o autor utiliza a presente ação como sucedâneo recursal, pretendendo inclusive produção de novas provas. No mérito, defende a inexistência de violação ao devido processo legal, porquanto o contraditório e ampla defesa ficaram apenas diferidos para exercício por ocasião do manejo de eventual agravo regimental. Nesse sentido, afirma:



    “No caso em exame, o autor foi intimado do resultado da Rcl 72.915 em 7.3.2025, conforme consta do Diário de Justiça Eletrônico Nacional de 6.3.2025 (certidão de publicação nº 54563), de modo que o prazo para eventual interposição de agravo regimental se encerraria em 28.3.2025, desde que devidamente comprovada a intimação. Contudo, o autor deixou de se valer do recurso cabível, optando, em seu lugar, por ajuizar prematuramente a presente ação rescisória em 14.3.2025 (PROTOCOLO – FL. 154 – ordem crescente do PDF), ainda no decurso do prazo recursal. 



    (...)



    Com isso, fica impugnada a alegação de que o autor não pôde se defender no âmbito da Rcl. 72.915, pois foi-lhe dada a oportunidade de manejar agravo regimental, in concreto até o dia 28.3.2025, porém, ao invés de fazê-lo, o autor optou por ajuizar a ação rescisória em 14.3.2025 arguindo que supostamente não teria podido recorrer, tese que não faz o menor sentido lógico.”



    Argumenta, ainda, pelo acerto da decisão rescindenda, que está em conformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 550 e no julgamento da ADPF 324, ADC 48, e ADI 3691.



    Diante da impugnação ao pleito de gratuidade da justiça, determinei a intimação do autor para comprovação da sua insuficiência de recursos (Doc. 89).



    Na sequência, peticiona o autor, reiterando seu pleito de assistência e juntando documentação (Doc. 90).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, concedo os benefícios da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais autorizadores.



    In casu, a petição inicial é inepta e a ação rescisória não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento. 



    Com efeito, não se verifica o preenchimento dos pressupostos para o cabimento da presente rescisória uma vez ausentes a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido rescisório. 



    Nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil (CPC), a ação rescisória tem como escopo rescindir decisão transitada em julgado, propiciando, nas hipóteses cabíveis, o rejulgamento da causa. Tal via processual reclama os seguintes pressupostos: a) sentença de mérito transitada em julgado; b) propositura no prazo de dois anos do trânsito em julgado da decisão de mérito e, c) presença de uma das causas de rescindibilidade, verbis:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”



    Deveras, no caso sub examine, o autor não aponta em qual hipótese legal assenta sua pretensão rescisória. Sequer faz menção ao artigo 966 do CPC, limitando-se a sustentar que a decisão rescindenda inobservou o devido processo legal. 



    O cabimento da ação rescisória pressupõe a indicação da ocorrência, em tese, de ao menos uma das hipóteses listadas no art. 966 do CPC. Estando o pedido fundado em argumentos genéricos, desprovido de fundamentos específicos e objetivos, resta configurada a inépcia da inicial. 



    Ainda que pudesse haver superação dos óbices processuais, no mérito, melhor sorte não tem o autor. No que concerne à suposta violação ao devido processo legal, suas alegações são contrárias à jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, confiram-se:



    “RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE BENEFICIÁRIA NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE FUNDADA NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DIGILÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Decisão do relator que julgou procedente a reclamação diferindo à parte beneficiária a possibilidade de exercer o contraditório, mediante a interposição de eventual recurso, com base na data ciência da referida decisão juntada aos autos do processo de origem. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Apreciar suposta nulidade da decisão agravada ante a ausência de citação. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao julgar procedente a presente reclamação, com determinação de juntada de cópia da decisão aos autos do processo de origem, bem como de ciência da parte beneficiária, foi concedida à parte beneficiária prazo diferido para a realização do contraditório pela interposição de eventual recurso, condicionando-o à data da ciência da referida decisão, nos termos da jurisprudência desta Corte. 4. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado do feito, a ausência de atendimento da parte agravante à determinação de comprovação da data em que fora cientificada da decisão ora agravada, bem como a ausência de apresentação de fundamento apto a justificar a interposição do recurso a destempo impõe o não conhecimento do inconformismo, por intempestividade. IV – DISPOSITIVO Agravo regimental não conhecido” (Rcl 61492 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/03/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ADI Nº 3.395/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DESPROVIMENTO. 1. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente. O contraditório está viabilizado, ainda que de forma diferida, por meio da interposição do presente agravo contra a decisão que cassou o ato reclamado. 2. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à Justiça Comum a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico- administrativo. 3. Procedência da reclamação para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e extinguir o processo sem exame do mérito. 4. Desprovimento do agravo” (Rcl 67657 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/10/2024)



    Ademais, compulsando os autos, verifico que o Supremo deu provimento à reclamação constitucional 72.915 para “cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo 1000126-08.2021.5.02.0716, afastando o vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum”. Com efeito, a referida decisão contém a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão em recurso ordinário no qual o TRT 2 manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes desta reclamatória envolvendo alegação sobre existência de relação jurídica de representação comercial disciplinada na Lei nº 4.886/65. 



    (...)



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07.



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 1000126-08.2021.5.02.0716, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.” (doc. 57)



    Na contramão do que pretende o autor, é assente a jurisprudência no sentido de que a rescisória não se presta a aferir o acerto ou desacerto do decisum rescindendo. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já debatidas à época da decisão que se quer ver desconstituída. Rediscutir a existência ou não da relação trabalhista afigura-se, por evidente, mais uma tentativa de modificar questões já analisadas e rechaçadas na própria decisão que se quer rescindir. 



    Assim, evidencia-se a intenção de se proceder a simples reexame da matéria fática, conferindo à ação rescisória a inadequada função recursal. Deveras, a via rescisória não é sucedâneo recursal, tratando-se de meio autônomo de impugnação. 



    Por fim, registro que deixo de determinar a emenda a inicial em observância ao art. 321 do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade da ação rescisória, tendo em vista a inicial não satisfaz a exigência do art. 966 do CPC.



    Ex positis, indefiro liminarmente a petição inicial, nos termos do art. 330, I e §1º, III, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, de acordo com o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja a exigibilidade fica suspensa diante da concessão da justiça gratuita.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente